Tribunal: TJDFT
Processo: 0706331-70.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL E LAUDO PAPILOSCÓPICO. SUFICIÊNCIA. LAUDO DE EXAME DE LOCAL. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. CONCURSO DE PESSOAS. CONLUIO E DIVISÃO DE TAREFAS. DEMONSTRAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA CONFISSÃO COM A MULTIRREINCIDÊNCIA. PROPORCIONALIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. CRITÉRIOS LEGAIS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. ADEQUAÇÃO. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pelo crime de furto qualificado (artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) analisar se as provas constantes do caderno processual são suficientes para a condenação; (ii) examinar a incidência das qualificadoras do rompimento de obstáculo e do concurso de pessoas; (iii) analisar se a dosimetria da pena observou os critérios legais e as circunstâncias específicas do caso; (iv) avaliar se é possível a fixação de regime inicial mais brando; (v) analisar a possibilidade de detração do tempo de prisão provisória; e (vi) avaliar se estão preenchidos os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitivas foram comprovadas pelos depoimentos das testemunhas, vídeos de câmeras de segurança, laudo papiloscópico e confissões dos corréus, sendo inviável a absolvição.
4. A confissão de corréu pode ser validamente utilizada para formar a convicção do magistrado, principalmente quando está em conformidade com outras provas existentes no caderno processual.
5. O laudo de exame papiloscópico é prova suficiente para comprovar a autoria do crime, especialmente quando não for apresentada justificativa idônea para infirmar sua conclusão.
6. O rompimento de obstáculo, quando for de fácil constatação, pode ser confirmado por prova testemunhal, depoimento da vítima, imagens de câmeras de segurança, foto do local e laudo pericial papiloscópico, não sendo necessária perícia específica.
7. O conjunto probatório demonstrou o concurso de agentes, que agiram com clara divisão de tarefas e atribuições. No caso, dos três agentes, dois romperam obstáculos e realizaram as subtrações, enquanto o terceiro forneceu e conduziu o veículo utilizado para a prática do crime, tendo mantido vigilância durante a ação criminosa para assegurar o seu êxito.
8. A pena-base foi corretamente majorada em razão dos maus antecedentes e da incidência de qualificadoras, observando a jurisprudência quanto ao uso residual de uma delas para exasperar a pena.
9. O quantum de aumento da pena-base pela utilização da fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima contido no preceito secundário do tipo penal é proporcional e atende aos critérios do artigo 59, do Código Penal.
10. A compensação parcial da confissão com a reincidência é admitida pela jurisprudência na hipótese de réu multirreincidente (Tema 585/STJ), devendo tal circunstância agravante preponderar em observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
11. Não é possível considerar a participação de um dos réus como de menor importância, conforme dispõe o artigo 29, § 1o, do Código Penal, se ficou comprovado que forneceu e conduziu o veículo utilizado na prática do crime, tendo monitorado a movimentação e facilitado a fuga dos comparsas após a subtração dos bens, o que evidencia a relevância de sua conduta para o sucesso da empreitada criminosa.
12. A pena pecuniária deve ser estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade e, no caso, a fixação dos dias-multa no patamar mínimo legal é condizente com a condição econômica alegada, não merecendo alteração.
13. A fixação da pena-base acima do mínimo legal, pela valoração negativa dos antecedentes e das circunstâncias do crime, é fundamento suficiente para a fixação do regime mais gravoso, ainda que o réu seja tecnicamente primário.
14. Tratando-se de réus reincidentes, mostra-se correta a imposição do regime mais gravoso para o início do cumprimento de pena, em observância ao que dispõe o artigo 33, § 2°, alínea “c”, do Código Penal.
15. Tratando-se de réu que ostenta execução em curso por outros processos, recomendável que o Juízo encarregado da execução proceda à unificação das penas, na forma do artigo 66, inciso III, da Lei no 7.210/1984.
16. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos demanda o preenchimento cumulativo dos requisitos subjetivos e objetivos previstos no artigo 44, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
17. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A ausência de laudo pericial específico sobre o rompimento de obstáculo não impede o reconhecimento da qualificadora, desde que seja de fácil constatação e haja outros meios de prova.
2. A reincidência e os maus antecedentes justificam a fixação de regime inicial mais gravoso, ainda que a pena privativa de liberdade não supere 4 anos.
3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do artigo 44, do Código Penal.
4. Se o réu está em cumprimento de pena por outros crimes, a detração deve ser analisada pelo Juízo encarregado da execução.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 29, § 1o, 44, 59, 64, inciso I, 155, § 4o, incisos I e IV, e 33, §§ 2o e 3o; Código de Processo Penal, artigo 387, § 2o; Lei no 7.210/1984, artigo 66, inciso III;
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 150; Súmula 631/STJ; AgRg no HC 892118/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 15/04/2024; AgRg no HC: 760497 SP 2022/0238088-5, Relator.: Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF1, julgado em 21/11/2023; TJDFT, 07315393020218070003, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, julgado em 22/03/2023; 0014993-54.2015.8.07 .0001, Relator.: JAIR SOARES, julgado em 10/05/2018; 07086017220208070004 1749075, Relator.: SIMONE LUCINDO, julgado em 24/08/2023.